Tribunal: TJMT
Processo: 1038661-76.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038661-76.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSIKA LORENA MARTINS VAZ - CPF: 062.409.471-56 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DANO MORAL.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA
CAPACIDADE E
CONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
EXTENSÃO DA CULPA E
DO
DANO.
EXISTÊNCIA DE RESTRITIVOS POSTERIORES NÃO IMPUGNADOS.
DANO MINORADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade
econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da c
onduta ilícita.A existência de restritivos posteriores ao primeiro, e que não se encontram
sub judice
, têm o
condão de minorar o dano moral sofrido, haja vista a permanência das demais negativações sobre os dados do recorrente
.

2.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

3.
Custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados
em
R$500,00
, pela p
arte
recorr
ente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1038661-76.2022.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
JESSIKA LORENA MARTINS VAZ

Recorrido
:
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

JESSIKA LORENA MARTINS VAZ
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS.

Sentença

proferida
no ID 175147158.

R
econheceu

a

inexistência
do
débito

controvertido
,
bem

como

a

ilicitude
da
negativação
,
e
condenou
a
reclamada

ao

pagamento
de R$
2.000,00
a
título
de
dano
moral.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 175147160.
Em

suma
,
aduziu
que a
condenação

contida

na

sentença

não

atendeu

os

critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
devendo
,
portanto
,
ser

majorada

referida

condenação
para o
patamar
de R$ 8.000,00.

A
parte

reclamada

apr
esentou

contrarrazões
no ID 175642652.
Afirmou
que
não

ficou

demonstrado

qualquer

dano
pela
parte

recorrente
,
motivo

pelo

qual

não
é
devida
a
majoração

perquirida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...)
RESPONSABILIDADE CIVIL.
(.
..)
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07
/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

qua
ndo

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, R
el.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopes
ando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença

não

deve

ser

alterado
.

A
o

considerar

os

restritivos

posteriores
existentes em
nome
da parte recorrente
,
os quais

não
se
encontram

sub
judice
,

e
fixa
r
a indenização em patamares mais módicos,

o juízo singular proced
eu em consonânc
ia com o entendimento
firmado

pelas
Turma
s
Recursa
is, na Súmula no
29:
“Devem ser consideradas na quantificação dos

danos

morais

as anotações

posteriores

constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”
.

Em
vista
disso,
o
valor
da indenização
,

estabelecido

na

sentença
(R$ 2
.000
,00
)
,
deve ser mantido
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95,
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
cust
as

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em
R$
5
00,00, com
fulcro
no art. 85, § 8o do CPC,
tendo

em

conta
o valor
da
condenação

fixada
(R$ 2.000
,00
),
observando
-se o
disposto
no art. 98, §
§

2
o
e 3o
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
r
egistrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023